Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-18.2022.8.11.0088
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001432-18.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TEREZINHA LOPES DA SILVA - CPF: 001.452.871-14 (RECORRIDO), ARIANE DOMINGOS RECK - CPF: 021.118.711-92 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
responsabilidade
do cedente do crédito é
solidária
. Estando a demanda indenizatória fundamentada em cadastro indevido do nome da autora em órgão restritivo de crédito, por dívida discutida judicialmente oriunda de débito contraído com a cedente, evidente a
responsabilidade

solidária
entre cedente e cessionária.

2. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de agravo interno interposto por
Banco do Brasil S.A.
, em
face de decisão monocrática, pela qual foi dado parcial provimento ao recurso inominado da agravante para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

O agravante sustenta a ilegitimidade passiva do banco, sob o argumento de que o débito questionado foi cedido a recorrida Ativos S.A.. Afirma que “a
cessão, o Banco do Brasil deixa de exercer poder de cobrança sobre as dívidas cedidas, sendo efetuada a baixa dos registros junto aos órgãos de proteção ao crédito.”
(sic – id. 187080683). Ao final, requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade.

Em contrarrazões, a recorrida Ativos S.A aduz a ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, requer o não provimento do recurso.

A recorrida Terezinha não apresentou contrarrazões, embora intimada (id. 187091152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024